Tribunal: TJSP
Processo: 1000473-54.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Locação de veículo. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Cobrança por parte da ré solicitando o reembolso dos danos sofridos em decorrência do acidente.
Boletim de ocorrência registrado fora do prazo contratual que não desfavorece o consumidor. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação da

Ementa:
Locação de veículo. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Cobrança por parte da ré solicitando o reembolso dos danos sofridos em decorrência do acidente.
Boletim de ocorrência registrado fora do prazo contratual que não desfavorece o consumidor. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação da ré. Renovação das alegações anteriores. Cláusula leonina. A exiguidade do lapso temporal contratualmente assinalado coloca o consumidor em desvantagem exagerada, constituindo-se obrigação iníqua, nos termos do art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor. Ausente demonstração de fraude, a ponto de ensejar a recusa do pagamento da indenização. Recusa injusta da ré. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.